Tribunal: TJES
Processo: 5000744-92.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000744-92.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5000744-92.2020.8.08.0006

Recorrente:
GUSTAVO FERREIRA

Recorrido:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

É certo que o recurso de
ID 7684887
é próprio, porém, deserto.

Diz o Enunciado 80 do FONAJE:

“O preparo será realizado independentemente de intimação e sua comprovação nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. (Enunciado 80).”

O prazo para a parte recolher o preparo é uno, sendo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. E, assim não procedendo, o recurso não pode ser conhecido, em face da deserção, não admitindo a sua complementação fora desse prazo, nos termos do artigo 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95.

Ressalto que a parte recorrente possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, bem como o valor do preparo, pois conforme se constata do ID 4421540, o mesmo percebe mensalmente o valor de R$ 5.227,99, não podendo ser considerado hipossuficiente.

Vale lembrar que cabe ao magistrado confrontar a declaração de necessidade econômica e pedido de gratuidade de justiça, com outros elementos processuais antes de deferir a justiça gratuita. Em assim sendo, pelos elementos constantes nos presentes autos, que contradizem a necessidade de gratuidade da justiça, indefiro o pedido.

Em assim sendo, é o presente recurso deserto, razão pela qual não o conheço.

Isso posto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porque deserto. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 03 de janeiro de 2022.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO, porque deserto, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.